Tribunal: TJSP
Processo: 2064244-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000501768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2064244-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibitinga, em que é
impetrante LAERCIO HAINTS e Paciente MATEUS MOISÉS DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas Corpus. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), CARLOS
BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2064244-06.2020.8.26.0000 - Comarca de Ibitinga
2/4
Habeas Corpus no 2064244-06.2020.8.26.0000
Impetrante: Laércio Haints
Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ibitinga - SP
Paciente: Mateus Moisés de Jesus
Voto no 13.665
HABEAS CORPUS - ROUBO SIMPLES TENTADO - Pedido de
revogação da prisão preventiva - Liberdade provisória
concedida ao paciente no curso deste 'writ' - Ordem
prejudicada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Advogado, Doutor
Laércio Haints, em favor de Mateus Moisés de Jesus, apontando como
autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ibitinga -
SP, alegando, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal,
uma vez que a autoridade apontada como coatora indeferiu seu pedido de
liberdade provisória, em decisão carente de fundamentação concreta.
Explica que a Magistrada do Plantão Judiciário da Comarca
de Araraquara/SP converteu a prisão em flagrante do paciente, pela suposta
prática do crime de roubo tentado de um celular, no qual teria feito uso de um
simulacro de arma de fogo, em preventiva, por entender presentes os
pressupostos da custódia cautelar.
Argumenta que, além de ausentes os requisitos do artigo 312
do Código de Processo Penal, a gravidade abstrata do delito, ou mesmo o clamor
público, não justificam a medida extrema aqui combatida.
Aduz que a manutenção da custódia cautelar do paciente fere
o princípio da presunção de inocência.
Sustenta, por outro lado, que o paciente é portador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2064244-06.2020.8.26.0000 - Comarca de Ibitinga
3/4
toxoplasmose, doença infecciosa, agravada pela debilidade do sistema
imunológico,
causando
fraqueza,
emagrecimento
e
incapacidade
para
desenvolver as atividades habituais e, uma vez encarcerado, corre risco de
contágio pelo "coronavírus".
Discorre, a seguir, sobre as consequências da disseminação
do COVID-19 no sistema carcerário, diante das condições das instalações
prisionais, destacando, ainda, a Recomendação no 62 do Conselho Nacional de
Justiça, bem como a conclusão na ADFP no 347 no sentido de que no sistema
prisional brasileiro ocorre violação generalizada de direitos fundamentais dos
presos.
Destaca, por fim, que o paciente é possuidor de residência
fixa, na cidade de Tabatinga/SP, e ocupação lícita.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que seja relaxada a prisão preventiva do paciente ou que lhe seja concedida a
liberdade provisória, ante a ausência dos pressupostos legais, expedindo-se
alvará de soltura em seu favor.
Indeferida a liminar (fls. 101/103), e dispensadas as
informações, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da
ordem (fls. 107/113).
É o relatório.
Deixa-se de analisar a ordem pela perda superveniente de
seu objeto.
O objeto do presente habeas corpus é a revogação da prisão
preventiva decretada contra o paciente para que possa responder solto ao
Processo no 155000059-94-2020.8.26.0556, no qual responde pela suposta prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2064244-06.2020.8.26.0000 - Comarca de Ibitinga
4/4
do crime de roubo simples tentado.
Sucede, no entanto, que conforme pesquisa realizada por esta
Relatoria aos autos originários, constatou-se que em 28/04/2020 o Magistrado a
quo, ao reavaliar a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente,
nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, concedeu-lhe a liberdade
provisória, já tendo sido cumprido inclusive o alvará de soltura expedido em seu
favor (cf. fls. 93/95 e 110/113 dos autos de origem).
Assim, verifica-se que o presente writ perdeu seu objeto.
Posto isso, julga-se prejudicado o pedido nos termos do artigo
659 do Código de Processo Penal.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator